Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA FALTA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID49582646). Custas e preparo recolhidos (ID 54292273).
3. Em suas razões recursais, a AUTORA alega, preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, requerida a produção de prova testemunhal, sem qualquer manifestação sobre o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide. No mérito, aduz, em síntese, pela legitimidade passiva da réu, ausência de culpa exclusiva da vítima, e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
4. Em contrarrazões, a RÉ argui, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Não merece prosperar a alegação de violação do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Na origem, narra a autora que no dia 13/01/2023, junto com seu marido e netas, visitaram o "HOT PARK". Contou que ao chegar no rol de entrada do parque aquático tirou algumas fotos com a família e se dirigiu para entrada do parque, quando, em razão de um buraco na calçada, se desequilibrou e caiu no chão. Relata que teve lesões corporais e foi atendida pelo médicos do empreendimento. Informa que em razão da queda teve a tela do seu aparelho celular danificada e o óculos quebrado. Requer indenização por danos morais e materiais.
8. Conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 49582637), as partes, requerida e requerente, solicitaram a designação de audiência de instrução e julgamento. Concedido o prazo para apresentação do rol de testemunhas, a autora/recorrente, em réplica indicou a sua testemunha para oitiva.
9. Ocorre que, sem antes se manifestar sobre o deferimento, ou não da prova testemunhal, foi prolatada sentença, em julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), na qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento, in verbis: " (...) não há provas suficientes quanto às circunstâncias em que ocorreram a queda da autora: não se sabe precisamente o local onde ela caiu, e se a queda ocasionou a quebra do óculos de sol e da tela do seu celular. Essas circunstâncias são essenciais para a perfeita compreensão da dinâmica do acidente, para averiguar eventual conduta omissiva da requerida em proteger a segurança dos seus clientes, e para esclarecer se a hipótese seria de culpa exclusiva do consumidor (se tropeçou por desatenção). Com efeito, ressalte-se que, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, era ônus da autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Todavia, não se desincumbiu do ônus, quando lhe era possível fazê-lo. Ela deveria ter comprovado precisamente as circunstâncias da queda, inclusive mediante prova oral. As fotografias e o recibo apresentados (ID 150351244, 150352346, 150352352, 150352353, 150352354 e 150352355) não são suficientes para esclarecer circunstâncias essenciais para a compreensão do fato e do esclarecimento quanto à suposta conduta omissiva da ré (negligência em manter a calçada em perfeitas condições) e dos danos alegadamente sofridos por ela. (...)".
10. Tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar a parte a produção de prova que lhe cabia (art. 373, CPC), não pode, posteriormente, negar provimento aos pedidos da exordial, sob o fundamento ausência de prova.
11. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da autora, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a dinâmica do acidente.
12. Neste sentido:
(...) É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. Em análise dos autos, verifica-se que houve o cancelamento da audiência de instrução e julgamento sem oportunizar ao autor a produção das provas que julgasse necessárias. Destaca-se que, no ato de cancelamento da audiência de instrução e julgamento, tão somente os requeridos foram instados a produzir provas (ID 22313755). 7. A sentença, por sua vez, afastou a responsabilidade dos réus, em razão da falta de provas, quanto às parcelas, em aberto, do financiamento, nos seguintes termos: "[...] verifica-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que subsiste em seu desfavor um débito R$ 12.303,22 (doze mil trezentos e três reais e vinte e dois centavos), referente às parcelas do financiamento do veículo objeto da controvérsia, razão pela qual não há como obrigar os réus a adimplirem a mencionada importância [...]". 8. Nesse descortino, tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar ao demandante a produção de provas e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento dos pedidos, a existência de "contexto fático-probatório insuficiente", evidencia-se o cerceamento do direito do autor. 9. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu, em parte, a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova. 10. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: "[...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou.". 11. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade dos réus, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção, quanto às parcelas não quitadas do financiamento. 12. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado. 13. Determino o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda. 14. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95)." (Acórdão 1313671, 07155790520198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021).
13. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual.
14. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguido em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.